Tribunal: STJ
Processo: 5016388-13.2023.8.24.0075
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2819387 - SC(2024/0466640-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: BRUNO HENRIQUE MANOEL SCHMIDT
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO
SÚMULA No 315/STJ.
REJEITADO.
1. Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão que mantém o indeferimento dos
embargos de divergência diante da não comprovação do dissídio, bem como da
incidência do verbete no 315/STJ.
2. Os aclaratórios possuem finalidade integrativa, não se prestando ao rejulgamento
dos embargos de divergência.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54072838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/02/2026 15:51:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f126bd74-38c3-4d36-930f-e6f84c3baa29

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2819387 - SC (2024/0466640-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: BRUNO HENRIQUE MANOEL SCHMIDT
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO
SÚMULA No 315/STJ.
REJEITADO.
1. Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão que mantém o indeferimento dos
embargos de divergência diante da não comprovação do dissídio, bem como da
incidência do verbete no 315/STJ.
2. Os aclaratórios possuem finalidade integrativa, não se prestando ao rejulgamento
dos embargos de divergência.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO HENRIQUE MANOEL
SCHMIDT contra acórdão proferido pela Corte Especial deste Tribunal assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 315/STJ.
1. Dissídio jurisprudencial não devidamente comprovado nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não são cabíveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não adentra no mérito do apelo especial (
.
súmula no 315/STJ)
Documento eletrônico VDA53237982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 5bfbed77-a6ce-4313-abbb-ede8dfdda642

3. Agravo regimental não provido.

Alega o embargante que "a decisão é eminentemente omissa quanto a
sua fundamentação, não passando de uma breve e genérica alusão a uma decisão já vergastada".
Afirma que "se a decisão judicial não resolver com clareza e completude todas as
questões que lhe são suscitadas, como o ocorrido, não é dirimida a controvérsia e, principalmente,
não é cumprida sua principal finalidade: a pacificação social".
Requer, pois, o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade na decisão prolatada.
No caso, não obstante o inconformismo do embargante, não há qualquer vício a ser
sanado.
Com efeito, extrai-se dos autos que os embargos de divergência foram indeferidos
liminarmente porque não devidamente comprovado o dissídio, bem como diante da incidência do
verbete no 315/STJ.
Nesse contexto, tem-se que pretende o embargante o rejulgamento dos embargos de
divergência, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.
Ao ensejo, confira-se:

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVOREGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPP
ART. 619
NÃOCONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. São cabíveis Embargos de Declaração quando houver na decisão embargada
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para
a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a
alteração ou modificação da decisão embargada.
2. No caso concreto, os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma
vez que ausentes os vícios listados no
do CPP.
art. 619
3. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão no decisum
embargado, suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e
Documento eletrônico VDA53237982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 5bfbed77-a6ce-4313-abbb-ede8dfdda642

não o de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.
4. Observa-se que a parte embargante já se utilizou deste expediente (fls. 496-
525, e-STJ) ao tentar rediscutir acórdão proferido pela Quinta Turma (fls. 486-
487 e 544, e-STJ), e que a repetição da insatisfação começa a revelar tom
protelatório.
5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "Ainda que na esfera
penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, a insistência do
embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra o
acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o
desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo
abuso de direito" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp
1.442.541SC, Corte Especial,
Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 22.4.2022).
6. Fica o recorrente advertido de que, a se reiterar a interposição/oposição de
recursos e de petições, como no presente caso, estes serão considerados
protelatórios, com a determinação de baixa dos autos, independentemente de
publicação do acórdão, e com a respectiva certificação de trânsito em julgado.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Herman
EAREsp n. 2.361.087/SC,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
23/8/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53237982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:34
Código de Controle do Documento: 5bfbed77-a6ce-4313-abbb-ede8dfdda642

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.819.387 / SC
Número Registro: 2024/0466640-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50163881320238240075
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNO HENRIQUE MANOEL SCHMIDT
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNO HENRIQUE MANOEL SCHMIDT
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54053719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 83194e52-bb7d-4890-af77-29dda1dbb3e4

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 83194e52-bb7d-4890-af77-29dda1dbb3e4